Tribunal: TJDFT
Processo: 0724928-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO OU REJEIÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DESTA TURMA E DO STJ. CONTAGEM DE PRAZO. MARCO. TEORIA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ.
1. Admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão que acolhe ou rejeita a prejudicial de prescrição e/ou decadência. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos (CC, art. 206, § 3o, V). O mesmo prazo aplica-se às ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT (STJ, Súmula no 405).
3. A jurisprudência dominante do STJ define que o marco de contagem da prescrição é a comprovação da data da ciência inequívoca da invalidez.
4. A Súmula no 573 do STJ determina que o caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior tiver sido comprovado na fase de instrução. Incidência do princípio actio nata.
5. Demonstrado que a ciência inequívoca quanto à pretensão somente adveio com o laudo pericial elaborado pelo INSS, bem como que a ação de cobrança do seguro DPVAT foi proposta antes do término do prazo trienal a partir desse marco, não há que se falar em prescrição.
6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.